Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRADOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MULTIREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO UTILIZADO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime de furto qualificado é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.
2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.
3. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
4. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza um acréscimo de 1/12.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.